Tribunal: STF
Processo: Rcl 61673
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. SENTENÇA RECLAMADA PROLATADA HÁ MAIS DE 3 ANOS. PERICULUM IN MORA: AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.

 1.	Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por NN&A Produções Jornalísticas Ltda. e Francisco Roberto Emboaba Nogueira, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Criciúma/SC, no processo nº 5002305-02.2019.8.24.0020, que teria violado a decisão vinculante proferida pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 130/DF.

 2.	Os reclamantes afirmam tratar-se, na origem, de “uma das inúmeras ações” ajuizadas pela Deputada Federal Júlia Zanatta, figura pública, contra “reportagens jornalísticas que a desagradam”. Neste caso, dizem, a sentença reclamada proibiu-os de “repercutir os comentários homofóbicos e vexatórios que a parlamentar proferiu contra outro Deputado”, a revelar “injustificável censura” e afronta à decisão do STF. Ressaltam que a “a ordem de remoção do conteúdo jornalístico com supressão de seu juízo crítico e determinação de abstenção de outras matérias é incompatível com o entendimento desta Suprema Corte acerca da liberdade de expressão”.

 3.	Requerem, em caráter liminar, a imediata suspensão da eficácia integral do ato impugnado. No mérito, postulam sua cassação.

 4.	Em exame inicial, determinei a juntada de cópia do acórdão proferido pelo TJSC, no julgamento das apelações interpostas contra a decisão reclamada. A providência foi atendida pela parte autora (e-docs. 23 e seguintes).

É o relatório.

Passo a apreciar o pedido liminar.

 5.	Consigno, de início, que a análise aqui empreendida circunscreve-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos que, cumulativamente, autorizam a concessão de medida liminar, atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) e à ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

 6.	Nesse intuito, verifico que a decisão reclamada – sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Criciúma/SC – foi prolatada em 27/04/2020 (e-doc. 16), ao passo que a presente reclamação foi aforada nesta Suprema Corte decorridos mais de 3 (três) anos daquela data, somente em 17/08/2023 (e-doc. 21).

 7.	Verifico, ainda, que o ato judicial impugnado apenas tornou definitiva a tutela antecipada initio litis, ou seja, a ordem de remoção do conteúdo jornalístico, que estaria a afrontar o que decidido na ADPF nº 130/DF, na verdade, ocorreu em 26/07/2019, portanto, mais de 4 (quatro) anos antes da propositura deste feito (e-doc. 18, p. 7, mov. 6).

 8.	Ademais, constato que a presente reclamação foi proposta alguns dias após o julgamento dos recursos de apelação interpostos contra a decisão reclamada, circunstância que, ao menos em juízo de cognição sumária, sinaliza ter sido manejada como mero sucedâneo recursal em face do acórdão do TJSC (e-doc. 24), que julgou prejudicado o recurso adesivo interposto na origem.

 9.	Diante disso tudo, considero especialmente fragilizada a alegação de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, os autores da reclamação, diante do só agora cogitado descumprimento de decisão vinculante do STF, mantiveram-se inertes no tocante ao uso deste remédio constitucional por mais de 4 (quatro) anos. Os autos revelam inclusive ter havido resignação inicial quanto ao teor da sentença ora atacada, já que os reclamantes, na origem, optaram por dela recorrer de forma meramente adesiva, assumindo o risco da subordinação ao recurso principal.

 10.	Ante o exposto, por não vislumbrar a presença do requisito periculum in mora no caso, indefiro o pedido de medida liminar, sem prejuízo de reexame mais detido após a observância do contraditório e instrução do feito.

 11.	Solicitem-se as informações cabíveis ao juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Criciúma/SC (art. 989, inc. I, do CPC).

 12.	Cite-se a beneficiária da decisão reclamada, Júlia Zanatta, para oferecer contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). Se necessário, intime-se a parte reclamante para informar o endereço atualizado da beneficiária, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

 13.	Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator